Tribunal: TJSP
Processo: 1014557-16.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS DECORRENTE DO LEILÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO QUANTO ALEGADO PELO APELANTE APÓS A CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA R. SENDTENÇA.
- Em face da impossibilidade causada pelo próprio apelante, que deixou de fornecer a data ou período que os alegados pagamentos teriam sido feitos por ele ao

Ementa:
APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS DECORRENTE DO LEILÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO QUANTO ALEGADO PELO APELANTE APÓS A CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA R. SENDTENÇA.
- Em face da impossibilidade causada pelo próprio apelante, que deixou de fornecer a data ou período que os alegados pagamentos teriam sido feitos por ele ao Condomínio e à Municipalidade, não há como acolher a verossimilhança do quanto alegado, pelo simples fato de que inexistia pendência financeira junto a eles, na medida em que não se sabe se eventuais débitos foram, de fato, quitados pelo apelado.
- Plausível o acolhimento da conclusão apontada pelo expert em Primeiro Grau, que reconheceu que, depois de considerada todas as despesas inerentes ao processo de arrematação, apontou a existência de saldo em favor ao apelado no importe de R$ 23.965,92 em 10.06.14.
RECURSO IMPROVIDO.